Tribunal: TJPA
Processo: 0014866-04.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014866-04.2018.8.14.0006

RECORRENTE: ANDERSON DO ROSARIO VILHENA, JANILSON MARCOS VAZ, JEFFERSON DA SILVA SOUZA, MARCOS VINICIUS VIANA FREITAS

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGO 121, §2º, I, IV E VII, ARTIGO 155, §4º, IV E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, C/C ART. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DENÚNCIA FRÁGIL E INCONSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
In casu, a materialidade do delito imputado aos recorrentes decorre pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal e Laudo de Levantamento de Crime com Cadáver (ID. 5833037 - Pág. 5/9). Os indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, durante a fase policial e no decorrer da instrução processual, asseveraram que os acusados teriam praticado o homicídio contra a vítima CANDIDO FELIX RODRIGUES DE SANTANA por motivo de vingança e após incorreram no crime de dano ao patrimônio público. Assim, convergindo
os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar os recorrentes da prática do crime pelo qual estão sendo acusados, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há que se falar em impronúncia. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se procede o pleito de impronúncia
. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
ANDERSON DO ROSÁRIO VAZ, JANILSON MARCOS VAZ, JEFFERSON DA SILVA SOUZA e MARCOS VINÍCIUS VIANA FREITAS
contra Decisão Interlocutória (ID. 5833048 - Pág. 1/19) exarada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I, IV e VII, artigo 155, §4º, IV e art. 163, parágrafo único, III, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, em suas Razões (ID. 5833051), requereu a reforma da decisão de primeiro grau, para impronunciar os Réus, haja vista a inexistência de indícios capazes de provar a autoria delitiva para sustentar a decisão de pronúncia;

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1ª grau, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso, mantendo o julgamento do pronunciado perante o Tribunal Popular, (ID. 5833052).

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8251018).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, I, IV e VII, artigo 155, §4º, IV e art. 163, parágrafo único, III, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal Brasileiro, alegando que sua impronúncia se impõe diante da inexistência de provas quanto a materialidade e autoria do crime.

DA IMPRONUNCIA

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado aos recorrentes decorre
pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal e Laudo de Levantamento de Crime com Cadáver (ID. 5833037 - Pág. 5/9).

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, durante a fase policial e no decorrer da instrução processual, asseveraram que os acusados teriam praticado o homicídio contra a vítima CANDIDO FELIX RODRIGUES DE SANTANA por motivo de vingança e após incorreram no crime de dano ao patrimônio público
.

Ora, as testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar o recorrente da prática dos delitos perpetrados contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa senão pronunciá-los, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados serem submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

80071193 – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
– Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

185003225 – PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Nesse diapasão, verificando-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/04/2022